Tribunal: TJES
Processo: 0016383-02.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0016383-02.2015.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALMEDINO DIAS VIEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL –
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
CIRURGIA DE CATARATA – MIOPIA RESIDUAL – AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO –
ACUIDADE VISUAL NORMAL
– DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
–
RECURSO DO
AUTOR
CONHECIDO E DESPROVIDO.
RECURSO
DO ESTADO CONHECIDO E

PROVI
D
O.

1
.
Como é cediço, o artigo 37, § 6º da Constituição da República estabelece que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Sobre a responsabilidade civil do Estado, a doutrina tende a convergir para o entendimento de que nos atos comissivos praticados por agentes públicos a responsabilidade adota a natureza objetiva, ao passo que nos atos omissivos ela é subjetiva.

2.
É assente, ainda, na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça que os casos de responsabilidade civil do Estado decorrentes de erros médicos, em regra, se inserem nas hipóteses de condutas omissivas do ente público e, logo, pressupõem a demonstração da conduta culposa da equipe médica vinculada à rede pública de saúde. Precedentes.

3.
Os documentos acostados aos autos elucidam que o autor, inicialmente, foi submetido a uma cirurgia para correção de catarata no olho esquerdo, após a qual, constatou-se uma miopia residual e que o paciente se sentiu desconfortável com os óculos, solicitando, por essa razão, a correção refracional. Referida correção seria realizada através da troca da lente intraocular implantada no olho esquerdo, mas, àquela altura, esta já se encontrava aderida às estruturas intraoculares, tornando o explante altamente arriscado, motivo pelo qual optou-se por corrigir a miopia ao nível corneano, através de excimer laser, tendo sido, então, eliminada a anisometropia.

4.
Apesar de o conjunto probatório indicar que a miopia residual decorreu do grau da lente intraocular implantada, aparentemente não condizente com a necessidade do autor, as provas produzidas nos autos não comprovam que houve falha no atendimento ministrado ao usuário do SUS, pelo contrário, os documentos acostados, em conjunto com os depoimentos prestados pelos médicos que conduziram as cirurgias às quais o autor foi submetido, revelam que os problemas enfrentados pelo autor decorreram de situações alheias à presteza e zelo da equipe médica. E mais, todos os procedimentos foram realizados para que o autor recuperasse plenamente sua visão, sendo que os exames acostados demonstram que a acuidade visual do autor se encontra dentro dos parâmetros da normalidade, não havendo qualquer indicativo de que a acuidade visual do demandante hoje alcança padrões abaixo daqueles experimentados por ele antes das cirurgias.

5
.
O único problema ainda verificado após as cirurgias realizadas foi a midríase paralítica (pupila dilatada), mas, pelo que se depreende dos autos, essa reação é normal após procedimentos cirúrgicos realizados nos olhos, devido ao pré e pós-operatórios exigidos com uso de colírios para esse fim, sendo que o laudo médico que demonstra o problema foi lavrado apenas dois meses após a última cirurgia realizada pelo autor, a qual, ressalta-se, foi realizada de forma particular, por escolha do autor.

6
.
A ausência de clareza sobre o grau de piora e sobre os danos suportados evidenciam a total ausência de responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo no caso dos autos, mormente quando ressai que não houve imprudência ou negligência da equipe médica que atendeu o autor, e sim sequelas inerentes a complicações próprias das cirurgias realizadas.

7.
Sopesa-se que o autor adentrou o Sistema Único de Saúde com o problema de catarata no olho esquerdo e, apesar da miopia residual verificada após o procedimento, teve seu problema solucionado, obtendo acuidade visual normal. Aliás, mesmo com a midríase paralítica constatada em decorrência da cirurgia corretiva da miopia, que não foi realizada pelo SUS por escolha do autor, hoje este se encontra com a visão normalizada (sem catarata ou miopia).

8.
Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso do Estado conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso de Almedino Dias Vieira e conhecer e dar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO
DE VISTA – D
IVERG
IR

Rememoro que cuidam os autos de apelações cíveis interpostas, respectivamente, por
ALMEDINO DIAS VIEIRA
(fls. 150/155) e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

(evento 6996239) em razão da sentença de fls. 146/149, proferida pelo magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação indenizatória

ajuizada em face do ente público, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao autor a título de indenização por danos morais, sobre o qual deverá incidir juros da caderneta de poupança desde a data do evento danoso (Súmula 54, STJ e Temas 905 STJ e 810 STF) até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, a partir de quando o montante deverá ser atualizado exclusivamente pela Taxa Selic
”.

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, votou no sentido de conhecer e negar provimento a ambos os recursos, mantendo incólume a sentença recorrida, e, de ofício, reformou a sentença afastar a condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, bem como majorou a condenação do ente público em honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) em razão do desprovimento do seu recurso.

Fundamentou, em síntese, que “
Em relação aos danos morais, reputo-os evidentes, dada a piora comprovada na visão do autor, prejudicando órgão essencial não apenas para o trabalho, mas para a qualidade da vida diária.
Porém, penso também não assistir razão à pretensão do requerente à majoração da indenização arbitrada, eis que, apesar da piora da visão, não existe clareza sobre o grau da piora e sobre os danos suportados pela parte especificamente em virtude da cirurgia realizada, motivo pelo qual resta razoável o valor arbitrado pelo juiz de primeira instância, em R$ 8.000,00 (oito mil reais)
”. Ademais, motivou a reforma de ofício em relação às custas e honorários com fulcro no entendimento de que não houve sucumbência da parte autora.

Rogando vênia à exímia relatora, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

No caso dos autos, a pretensão indenizatória se fundou na alegação do autor de que após se submeter a uma cirurgia de catarata no olho esquerdo, constatou uma piora considerável em sua visão e que, mesmo após se submeter a uma nova cirurgia corretiva, não houve melhora.

De acordo com a exordial “
o autor que enxergava com certa dificuldade, passou a enxergar praticamente nada após as cirurgias realizadas
” (fl. 02v).

Como é cediço, o artigo 37, § 6º da Constituição da República estabelece que “a
s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Sobre a responsabilidade civil do Estado, a doutrina tende a convergir para o entendimento de que nos
atos comissivos
praticados por agentes públicos a responsabilidade adota a natureza objetiva, ao passo que nos
atos omissivos
ela é subjetiva. Sobre o tema, Celso Antônio Bandeira de Mello
1
e José dos Santos Carvalho Filho
2
, respectivamente, ensinam que:

Com efeito, dúvida alguma pode prosperar quanto ao cabimento da responsabilização objetiva no caso de atos lícitos causadores de prejuízos especial e anormal aos administrados. [...]

De outra parte, há largo campo para a responsabilidade subjetiva
no caso de atos omissivos
, determinando-se então a responsabilidade pela teoria da
culpa ou falta de serviço
, seja porque este não funcionou, quando deveria normalmente funcionar, seja porque funcionou mal ou funcionou tardiamente.

[...] Nem toda conduta omissiva retrata um desleixo do Estado em cumprir um dever legal; se assim for, não se configurará a responsabilidade estatal. Somente quando o Estado se omitir, diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos.

A consequência, dessa maneira, reside em que a responsabilidade civil do Estado, no caso de conduta omissiva, só se desenhará quando presentes estiverem os elementos que caracterizam a culpa.

É assente, ainda, na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça que os casos de responsabilidade civil do Estado decorrentes de erros médicos, em regra, se inserem nas hipóteses de condutas omissivas do ente público e, logo, pressupõem a demonstração da conduta culposa da equipe médica vinculada à rede pública de saúde. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTO ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA. DIVERSOS EXAMES REALIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Tratando-se de suposto erro médico em razão de omissão de profissional vinculado aos quadros de Município, a responsabilidade é de natureza subjetiva, devendo ser comprovado não apenas o dano, mas o nexo de causalidade e a culpa lato sensu do médico.
2. A narrativa dos fatos demonstra que a apelante demorou quase um ano desde o diagnóstico em primeira ultrassonografia para mencionar a existência de nódulo na mama para a ginecologista. 3. O fato de não ter sido realizado exame de toque em primeira consulta não é suficiente para declarar culpa na atuação da ginecologista, mormente porque foram realizados diversos outros exames para suprir a sua ausência. 4. Conforme explicitado pela médica ginecologista em depoimento, a apelante relatou casos de câncer diagnosticado em outros membros da família; nenhum deles, porém, estava localizado na mama, o que afastaria seu enquadramento em grupo de risco. 5. Os documentos acostados nesse caderno processual apontam que a apelante foi acompanhada pela ginecologista por quase dois anos, realizando diversos exames, todos com diagnóstico de nódulo benigno, inexistindo indícios de que outro procedimento deveria ter sido adotado. Aliás, para corroborar a sua tese, caberia à apelante requerer a produção de prova pericial oportunidade em que poderia o experto indicar a existência da alegada negligência, o que não ocorreu. 6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 014140025900, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 21/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA CULPA DO AGENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.
1) Em regra, a responsabilidade civil que se imputa ao Estado por ato danoso de seus prepostos é objetiva (art. 37, § 6º, CF), impondo-se-lhe o dever de indenizar caso verificado dano a outrem e nexo causal entre o dano e o comportamento do preposto. Contudo, tratando-se de erro médico, a responsabilidade civil é subjetiva, necessitando ser cabalmente comprovada a culpa do profissional decorrente de imperícia, imprudência ou negligência. Precedentes TJES.
2) Ausente a conduta culposa por parte da equipe médica e inexistente o nexo de causalidade quanto à conduta do nosocômio ou do ente público, não subsiste, por consequência, a responsabilidade civil. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 012130191161, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 05/07/2018)

No caso dos autos, o autor se baseia na alegação de ocorrência de erro médico para justificar a piora em sua visão, mas não especificou os danos enfrentados.

Os documentos acostados aos autos elucidam que o autor, inicialmente, foi submetido a uma cirurgia para correção de catarata no olho esquerdo, após a qual, constatou-se uma miopia residual e que o paciente se sentiu desconfortável com os óculos, solicitando, por essa razão, a correção refracional (fls. 110/111 e 137/138).

Referida correção seria realizada através da troca da lente intraocular implantada no olho esquerdo, mas, àquela altura, esta já se encontrava aderida às estruturas intraoculares, tornando o explante altamente arriscado, motivo pelo qual optou-se por corrigir a miopia ao nível corneano, através de excimer laser, tendo sido, então, eliminada a anisometropia.

Apesar de o conjunto probatório indicar que a miopia residual decorreu do grau da lente intraocular implantada, aparentemente não condizente com a necessidade do autor, as provas produzidas nos autos não comprovam que houve falha no atendimento ministrado ao Sr.
ALMEDINO DIAS VIEIRA
, pelo contrário, os documentos acostados, em conjunto com os depoimentos prestados pelos médicos que conduziram as cirurgias às quais o autor foi submetido, revelam que os problemas enfrentados pelo autor decorreram de situações alheias à presteza e zelo da equipe médica.

E mais, todos os procedimentos foram realizados para que o autor recuperasse plenamente sua visão, sendo que os exames acostados demonstram que a acuidade visual do autor se encontra dentro dos parâmetros da normalidade (fl. 20), não havendo qualquer indicativo de que a acuidade visual do demandante hoje alcança padrões abaixo daqueles experimentados por ele antes das cirurgias.

O único problema ainda verificado após as cirurgias realizadas foi a midríase paralítica (pupila dilatada), mas, pelo que se depreende dos autos, essa reação é normal após procedimentos cirúrgicos realizados no olho, devido ao pré e pós-operatórios exigidos com uso de colírios para esse fim, sendo que o laudo médico que demonstra o problema foi lavrado apenas dois meses após a última cirurgia realizada pelo autor (fl. 20), a qual, ressalto, foi realizada de forma particular, por escolha do autor.

Mais uma vez rogando vênia à exímia Desembargadora relatora, tenho que a ausência de clareza sobre o grau de piora e sobre os danos suportados, mencionados em seu voto para afastar o pleito de majoração da indenização, evidenciam a total ausência de responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo no caso dos autos, mormente quando ressai que não houve imprudência ou negligência da equipe médica que atendeu o autor, e sim sequelas inerentes a complicações próprias das cirurgias realizadas.

Sopeso que o autor adentrou o Sistema Único de Saúde com o problema de catarata no olho esquerdo e, apesar da miopia residual verificada após o procedimento, teve seu problema solucionado, obtendo acuidade visual normal. Aliás, mesmo com a midríase paralítica constatada em decorrência da cirurgia corretiva da miopia, que não foi realizada pelo SUS por escolha do autor, hoje este se encontra com a visão normalizada (sem catarata ou miopia).

Conforme elucidado pelo médico que conduziu a primeira cirurgia, Dr. Getúlio Ferreira Albuquerque Filho, “
o fato de um olho estar com a pupila mais dilatada favorece a ocorrência
de aberrações cromáticas, isto é, o autor percebe de modo diferenciado, pelos seus olhos, cores, brilhos e contrastes [...] que surpresas desagradáveis como a situação do autor ocorrem esporadicamente; qualidade de visão é algo subjetivo que não tem como ser avaliado; numericamente, o autor tem uma visão normal, mas sobre a qualidade da visão, trata-se de algo subjetivo
”.

Ainda, voltando à questão do atendimento prestado ao autor, evidencia-se dos autos que os protocolos médicos foram devidamente observados.

Nota-se, em seu depoimento, Dr. Getúlio Ferreira Albuquerque Filho, ouvido como informante, recordou que, antes da cirurgia é necessário passar pelo exame da biometria para identificar o grau da lente intraocular necessária e que, um ano após a cirurgia, a biometria foi realizada por duas vezes e em estabelecimentos diversos, para conferência dos dados, os quais coincidiram.

O médico que realizou a cirurgia de catarata também elucidou que situações como a do autor podem advir de diversas causas, até mesmo de variações anatômicas fora da média, que alteram a posição da lente, e de erro de envasamento do produto, ou seja, a embalagem da lente indicar determinadas características diferentes das que ela realmente tem.

Embora o profissional da saúde tenha expressado que suspeita que a miopia residual do autor tenha decorrido do envase incorreto da lente intraocular, eis que surgida após a cirurgia de catarata do olho esquerdo, explicitou que não seria possível determinar que foi esta a causa para o problema e que “
conforme a anatomia do olho, pode ocorrer uma distorção no resultado do exame; que por ocasião da cirurgia, baseia-se no que consta na embalagem da lente para a sua aplicação ou não, isto é, não há verificação por meio de aparelhos, das suas características;
que o protocolo médico seguido foi o correto
” (fl. 70v).

O profissional da saúde afirmou, ainda, que, quando realizada uma cirurgia, há uma dilatação da pupila, que tende a retornar ao normal, o que nem sempre ocorre, decorrendo daí a midríase paralítica verificada após a cirurgia para correção da miopia residual do autor.

Ademais, nas palavras do Dr. Eduardo Athayde Veloso Abib, responsável pela cirurgia de correção da miopia residual, ouvido como testemunha, “
não tem como estimar o porquê de a situação do autor, eventualmente, ter tido um resultado pior do que dos demais usuários do SUS, o que pode se dever às mais variadas causas, desde a situação da lente, à técnica cirúrgica, a complicações surgidas [...]
de acordo com a
anatomia do olho, pode ocorrer da lente ficar em determinada posição que dê origem à miopia; que há alterações anatômicas que são imperceptíveis; que mesmo seguindo os protocolos médicos podem ocorrer complicações
” (fl. 71).

Nesse contexto, entendo que a ausência de comportamento culposo do corpo médico do nosocômio estadual afasta a responsabilidade civil do ente público e o pleito indenizatório do autor. Nessa linha de entendimento:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ESTADO DO ESPÍRITO SANTO HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS REJEITADA MÉRITO ERRO MÉDICO RESPONSABILIDADE SUBJETIVA NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA INEXISTÊNCIA RECURSO DESPROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual a União, Estados e Municípios são solidariamente responsáveis pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), o que torna o ente público parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se discute erro médico ocorrido em hospital privado conveniado ao SUS. Preliminar rejeitada. 2. A responsabilidade do médico é, em regra, examinada sob o aspecto subjetivo, isto é, a responsabilização civil dependerá da existência de culpa do profissional, ex vi do art. 951, do Código Civil, bem como do art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Ausente a conduta culposa por parte da equipe médica e inexistente o nexo de causalidade entre conduta do nosocômio, ou do ente público, não subsiste, por consequência, a responsabilidade civil de tais sujeitos, cuja obrigação de indenizar (i) em razão de erro médico, nasceria da aferição da culpa por parte do profissional que prestou o atendimento, e (ii) em razão de falha na prestação do serviço, decorreria de conduta via de regra ilícita com relação de causalidade aos danos indicados na petição inicial.
(TJES, Classe: Apelação, 035080193853, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 05/04/2018)

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C⁄C DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A jurisprudência desta Egrégia Corte preconiza não configurar cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC) nas hipóteses em que o juiz decide de modo fundamentado e com base nas provas já produzidas nos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado (art. 130, CPC). Precedentes. 2) De acordo com o art. 37, § 6º, da CF, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
3) A prova pericial é conclusiva no sentido de que não houve culpa do Hospital Dório Silva quando ofereceu tratamento para o apelante, tendo cumprido devidamente o seu dever. Por outro lado, a perícia também conclui que não houve interrupção do tratamento do recorrente a ensejar o agravamento da lesão, uma vez que a sequela existente é final. Enfim, a perícia salienta “tratar-se de uma complicação muito frequente nestes tipos de fraturas independentemente dos tratamentos realizados”. 4) Para ignorar a prova pericial é necessário que o Julgador tenha outros elementos probatórios que firmem sua convicção, o que não ocorre na situação vertente. Em suma: muito embora o julgador não esteja adstrito, em tese, ao laudo pericial (art. 436, do Código de Processo Civil), prestigia-se a prova técnica sempre que esta (prova técnica) se apresentar extreme de dúvida para o deslinde da 'quaestio'.
5) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença impugnada. (TJES, Classe: Apelação, 048060025557, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/04/2015, Data da Publicação no Diário: 08/05/2015)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
O laudo pericial produzido nos autos destacou com clareza que o tratamento empregado no autor fora adequado e corretamente aplicado; que não foram implementados procedimentos que pudessem denotar imprudência, negligência e imperícia; e que outros fatores ligados ao estado de saúde do paciente podem ter causado o aparecimento da hernia abdominal.
2. Sem a comprovação do ato ilícito e do nexo causal torna-se impossível o acolhimento do pleito indenizatório
.
3. Recurso conhecido e improvidos.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035160050759, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020)

Pelo exposto, rogando
venia
à eminente Desembargadora relatora, tenho por
divergir
de seu voto para
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO

ao apelo interposto por
ALMEDINO DIAS VIEIRA
, bem como
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial.

Por consequência, os ônus sucumbenciais devem recair exclusivamente sobre o autor, a quem compete arcar com honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa em razão de se tratar de parte que litiga amparado pela assistência judiciária gratuita.

Respeitosamente, é como voto, Senhor Presidente.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 31. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2014. p. 1050.

2
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo – 28. ed. rev., ampl. e atual. Até 31-12-2014 – São Paulo: Atlas, 2015, p. 589.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a divergência.

Como relatado, cuida-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
ALMEDINO DIAS VIEIRA
(fls. 150/155) e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 6996239), contra a Sentença (fls. 146/149) proferida pelo Juízo 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, que, em Ação Indenizatória ajuizada por
ALMEDINO
em face do Estado, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar o ente público ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao autor a título de indenização por danos morais.

Antes de adentrar no mérito recursal, mostra-se pertinente tecer breves considerações sobre a demanda originária.

Na origem, o autor narrou ser idoso e ter sido submetido a cirurgia de catarata no olho esquerdo em 2014, no âmbito no SUS, no Hospital Evangélico, com o médio Dr. Getúlio F. Albuquerque (CRM 6208-ES).

Segundo aduziu, após a cirurgia a visão do autor não melhorou, o que o levou a nova cirurgia com o mesmo médico, quando constatou uma piora considerável da sua visão.

Diante desses fatos, o autor procurou o médico Dr. Eduardo Atayde Veloso (CRM 11262-ES), que realizou uma terceira cirurgia para correção da enfermidade no olho esquerdo. Porém, narra que até hoje não houve melhora na sua visão, sendo que agora, segundo o Dr. Eduardo, não pode passar por nova cirurgia, sob o risco de perder a visão.

Em sua demanda, o requerente pleiteou da condenação do Estado em danos materiais e morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Seguido o íter processual, após prolatada a sentença nos termos acima relatados,
ALMEDINO DIAS VIEIRA
interpõe apelo argumentando, em síntese, que o valor fixado a título de danos morais seria considerado baixo diante da gravidade do dano causado pelo Estado.

Por sua vez, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apela argumentando, em resumo que
(i)

a prestação obrigacional do médico vem sendo considerada como uma obrigação de meio, tendo como exceção as especialidades médicas de cirurgia plástica estética e a anestesiologia que, ainda sob controvérsias, podem ser enquadradas como obrigações de resultado, sendo que, no caso, o profissional utilizou-se de todos os meios possíveis para atingir o resultado, sendo zeloso e diligente;
(ii)
não havendo prova de erro médico, falha ou demora no atendimento, ou confusão indevida de diagnóstico, não há como condenar o Estado a indenizar o autor, ora apelado, por dano moral;
(iii)
todo procedimento cirúrgico possui riscos e não há garantia de sucesso, conforme bem esclarecido pelo médico e pelo termo de ciência da cirurgia de catarata, assinado pelo paciente. Logo, o Estado não pode ser sancionado pelas consequências de uma cirurgia corretamente realizada, mas que, infelizmente, recaiu numa das hipóteses elencadas como “riscos”, posto que o resultado final dependeria de inúmeros fatores
; (iv)
em casos de conduta omissiva genérica, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é regida pela teoria da culpa administrativa, de modo que só se configura quando demonstrados, no caso concreto, além da conduta, do dano e do nexo causal, elementos caracterizadores de uma conduta culposa; entretanto, não há nos autos quaisquer elementos capazes de sugerir uma atuação culposa por parte do Estado, até mesmo porque isso não ocorreu;
(v)
o nexo causal fora quebrado, vez que o paciente realizou outro procedimento cirúrgico, para correção de grau residual, em clínica particular, naõ sendo possível afirmar a origem real e os motivos que ocasionaram o dano ao requerente;
(vi)
o Apelado demorou mais de um ano para buscar o tratamento adequado com seu médico no SUS, e, conforme palavras deste, caso tivesse sido procurado rapidamente, a probabilidade de solução do problema era expressivamente maior;
(vii)
ainda que haja ilicitude, o que não é o caso, para que se possa configurar o dano moral deve haver incômodo relevante para ensejar a indenização, devendo ser reduzido o montante estabelecido pelo Juízo
a quo
, caso mantida a condenação.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia à responsabilidade do Estado pela piora na visão do autor após a cirurgia de catarata realizada no Hospital Evangélico, no âmbito do SUS.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, qualificando-se como objetiva.

Isso significa que, demonstrado o dano experimentado pelo particular, bem como o fato administrativo e o nexo de causalidade que os vincula, resta configurada a responsabilidade, exceto nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Em outras palavras, no caso de dano causado pela Administração (ou pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público), o dever de reparação independe da conduta culposa atribuída ao agente público, dispensando-se prova de imprudência, negligência ou imperícia do agente estatal, desde que comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo causal. O nexo causal, por sua vez, é descaracterizado quando se comprova que o dano havido foi resultado de fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Confira-se precedente ilustrativo desta Egrégia Corte de Justiça a esse respeito:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002592-42.2020.8.08.0030 APELANTES: JACILENE DIAS JOVENCIO e OUTROS APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AGENTE PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CICLISTA – NÃO OBSERVÂNCIA DAS CAUTELAS MÍNIMAS NECESSÁRIAS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL – DANO INDENIZÁVEL – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO AUTORAL – IMPROCEDENTE – RECURSO IMPROVIDO.
1. Aos agentes públicos em serviço, aplica-se a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, que em regra é objetiva, conforme disposto no art. 37, § 6º, da CF. 2. O dever de reparar o dano restará caracterizado independentemente da conduta culposa do preposto da pessoa jurídica de direito público. Desta premissa surge a responsabilidade civil desde que comprovado o dano e o nexo causal. Todavia, há casos que esse nexo causal é rompido, isentando o Ente Público da responsabilidade civil, quais sejam: fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito e força maior.
[...]

(TJES. APELAÇÃO CÍVEL 5002592-42.2020.8.08.0030, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data: 23/Feb/2022)

Na hipótese em tela, restou devidamente comprovado, até pelos depoimentos de fls. 70/71, que a cirurgia de catarata realizada no âmbito do SUS agravou o quadro de saúde do autor, tanto que foi necessária uma nova cirurgia, realizada por médico particular, a qual também não conseguiu melhorar o quadro do requerente.

A partir dos depoimentos prestados pelos próprios médicos que realizaram a cirurgia, verifica-se que o primeiro médico reconhece o prejuízo suportado pelo requerente, notadamente a piora da sua visão, após o procedimento realizado.

Além disso, o Ente Público tampouco conseguiu demonstrar a inocorrência de culpa do médico no caso, isto é, que ele teria agido com o cuidado e zelo necessários para evitar os danos causados, assim como não demonstrou que a lesão suportada pelo ofendido poderia ter sido evitada.

Cito precedente da Corte a esse respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OMISSÃO ERRO MÉDICO – NECESSIDADE DE CIRURGIA NO OMBRO ESQUERDO – HOSPITAL PÚBLICO – DANO MATERIAL – CARACTERIZADO – DANO MORAL – RAZOABILIDADE E
PROPO
RCIONALIDADE – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Dispõe o art. 37, §6º, da Constituição Federal, que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 2. Especificamente sobre erro médico, destaco que “a responsabilidade objetiva estatal decorrente de possível erro médico só se caracteriza quando a lesão suportada pelo ofendido poderia ter sido evitada, mas não o foi, por ação ou omissão culposa (negligência, imprudência e imperícia) do profissional responsável pelo tratamento. Dessa forma, o Ente Público poderá eximir-se da responsabilidade que lhe foi atribuída mediante demonstração da inocorrência de culpa, pelo fato de ter agido com cuidado e zelo, ou pela inexistência de falha no serviço” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000106-79.2015.8.08.0052, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022). 3. O conjunto probatório do processo é suficiente para reconhecimento de que há danos morais e materiais indenizáveis, posto que restou comprovado que há nexo de causalidade entre a conduta praticada pelo hospital e os danos alegados pelo autor. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido

(TJ-ES, Apelação Cível 5015849-21.2021.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 12/Dec/2022)

Portanto, deve ser mantida a condenação do Estado, na esteira da Sentença objurgada.

Em relação aos danos morais, reputo-os evidentes, dada a piora comprovada na visão do autor, prejudicando órgão essencial não apenas para o trabalho, mas para a qualidade da vida diária.

Porém, penso também não assistir razão à pretensão do requerente à majoração da indenização arbitrada, eis que, apesar da piora da visão, não existe clareza sobre o grau da piora e sobre os danos suportados pela parte especificamente em virtude da cirurgia realizada, motivo pelo qual resta razoável o valor arbitrado pelo juiz de primeira instância, em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em um ponto, porém, entendo pela necessidade de reforma, de ofício, da Sentença vergastada. Isso porque ela condenou ambas as partes às custas processuais
pro rata
, bem como honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação para cada um, sendo que o autor sucumbiu apenas em parte mínima do pedido.

Como efeito, o requerente formulou em sua Petição Inicial pedido de indenização por danos morais e também danos materiais. Porém, em relação a este último pedido, tratou-se de pleito meramente formal, sem nenhuma fundamentação na peça processual. Isto é, em substância, a pretensão inicial limitou-se à indenização extrapatrimonial.

Ademais, nos moldes da Súmula 266 do STJ,
“na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Desse modo, não vislumbro sucumbência da parte autora na presente demanda, razão pela qual deve ser afastada sua condenação às custas processuais e honorários advocatícios.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por
ALMEDINO DIAS VIEIRA
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença objurgada.

Outrossim, de ofício, reformo a Sentença para afastar a condenação de
ALMEDINO DIAS VIEIRA
às custas processuais e honorários sucumbenciais.

Por fim, diante do desprovimento do apelo do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.